Tribunal: STJ
Processo: 0399789-36.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 866686 - PE (2023/0399789-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAURI MOURA DA SILVA
ADVOGADOS
: EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES - PE008385
ELIZABETH
GOMES
FERREIRA
DE
ANDRADE
GUIMARAES - PE053982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE À
INTERPOSIÇÃO DE RESP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Na hipótese, o habeas corpus fora impetrado de forma concomitante à
interposição de recurso especial, em evidente violação do princípio da
unirrecorribilidade, circunstância que obsta o conhecimento do remédio
constitucional. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47491837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/05/2025 16:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 249c7442-80b1-46af-8882-fb7776b42d62

Brasília (DF),
.
15 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47491837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/05/2025 16:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 249c7442-80b1-46af-8882-fb7776b42d62

AgRg no HABEAS CORPUS No 866686 - PE (2023/0399789-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAURI MOURA DA SILVA
ADVOGADOS
: EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES - PE008385
ELIZABETH
GOMES
FERREIRA
DE
ANDRADE
GUIMARAES - PE053982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE À
INTERPOSIÇÃO DE RESP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Na hipótese, o habeas corpus fora impetrado de forma concomitante à
interposição de recurso especial, em evidente violação do princípio da
unirrecorribilidade, circunstância que obsta o conhecimento do remédio
constitucional. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

interpõe agravo regimental contra decisão
MAURI MOURA DA SILVA
em que não conheci do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA47235666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2025 17:57:17
Código de Controle do Documento: b2f02f35-3a5f-4629-86b6-d653ab6558c9

A defesa considera que o "rigor do princípio da unirrecorribilidade, por
mais que seja diretriz sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores, não pode
ser manejado como obstáculo absoluto ao controle da legalidade quando
demonstrada violação a direitos fundamentais" (fl. 491).
Assevera que, no caso, " a impetração não se limita a questionar a
interpretação da lei federal ou a valoração probatória própria do recurso especial,
mas denuncia um conjunto de vícios processuais insanáveis, aptos a configurar
nulidade absoluta" (fl. 491).
Entende que "a interposição simultânea de recurso especial e posterior
recurso extraordinário não constitui, por si só, óbice ao conhecimento do habeas
corpus quando demonstrada a existência de constrangimento ilegal evidente" (fl.
492, como na hipótese.
Argumenta não haver na decisão ora agravada "fundamento jurídico que
justifique a negativa de apreciação da tese defensiva, sobretudo quando esta se
assenta em nulidades absolutas e violação direta a garantias processuais
fundamentais" (fls. 492-493).
Requer, assim, a reconsideração do ato ora atacado ou a submissão do
feito a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de que seja provido.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
No caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no julgamento da
Revisão Criminal, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que rejeitou
o pedido revisional
Em consulta processual realizada na página eletrônica desta Corte
Superior, verificou-se que, tal qual já mencionado pelo insurgente, contra o
acórdão ora recorrido e com apontamento das mesmas violações, a defesa também
interpôs recurso especial e posterior recurso extraordinário, ainda em
.
processamento
Documento eletrônico VDA47235666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2025 17:57:17
Código de Controle do Documento: b2f02f35-3a5f-4629-86b6-d653ab6558c9

Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento
desta impetração, por violação do princípio da unirrecorribilidade.
Com efeito, em diversas ocasiões, este Superior Tribunal reconheceu a
impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso
especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte Superior, em detrimento da
eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
Conforme tem decidido esta Corte, "[o] ajuizamento simultâneo do writ
com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso
dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do
princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais
" (AgRg no HC n. 589.923
favorável, arcando com as consequências de sua escolha
/SP, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
).
Sebastião Reis Júnior
1/4/2022
Ainda: "não bastasse o entendimento pacificamente adotado por esta
Corte Superior, no sentido da inviabilidade de uso do remédio constitucional em
substituição a recurso previsto em lei, na hipótese em exame o habeas corpus fora
impetrado em paralelo ao recurso especial interposto contra o acórdão proferido
pela instância ordinária, em evidente violação ao princípio da unirrecorribilidade" (
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AgRg no HC n. 863.824/RJ
julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
15/8/2024
Na mesma direção: "não se admite a tramitação simultânea de recursos
(ou ações autônomas de impugnação) e de habeas corpus manejados contra o
mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no
, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
).
HC n. 826.186/SP
21/8/2023
Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do ato ora
recorrido de que o habeas corpus não merece conhecimento.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47235666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2025 17:57:17
Código de Controle do Documento: b2f02f35-3a5f-4629-86b6-d653ab6558c9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 866.686 / PE
Número Registro: 2023/0399789-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00043395120228179000 0041003020128170001 41003020128170001 43395120228179000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EMERSON DAVIS LEONIDAS GOMES
ADVOGADOS : EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES - PE008385
ELIZABETH GOMES FERREIRA DE ANDRADE GUIMARAES -
PE053982
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: MAURI MOURA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAURI MOURA DA SILVA
ADVOGADOS : EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES - PE008385
ELIZABETH GOMES FERREIRA DE ANDRADE GUIMARAES -
PE053982
Documento eletrônico VDA47457599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:38
Código de Controle do Documento: 655a75b9-4ada-4376-a90a-42685eeb2eb1

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:38
Código de Controle do Documento: 655a75b9-4ada-4376-a90a-42685eeb2eb1